Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728834-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ESMERALDA DE SOUZA BARROS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ESMERALDA DE SOUZA BARROS em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de busca e apreensão (n. 0703224-60.2024.8.07.0011), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada a busca e a apreensão do bem descrito na inicial. Em decisão de ID 61549170, indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, ante a ausência de recolhimento do preparo, determinei a intimação do Agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, ou recolher o preparo, em dobro. Em ID 62682725, foi certificado o decurso do prazo, sem que a Agravante tenha atendido à determinação de comprovação ou recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cuja inobservância dessa formalidade culmina na deserção, nos termos do Art. 1.007 do CPC. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimada para efetuar o preparo ou comprovar a hipossuficiência, a Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 62682725). Ante a desídia da parte em não demonstrar a sua situação de hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo legal, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da deserção, com fundamento nos arts. 101, §2o, 932, III e 1.007 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 18:14:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador